Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-69.2018.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-69.2018.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE ALMEIDA ANDRADE

Advogado(s)
:
RAFAEL CALDAS BARROS PEIXOTO, VICENTE MATHEUS CALDAS BARROS AMBROSI, PEDRO AUGUSTO CALDAS BARROS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. VÍNCULO FUNCIONAL COM O MUNICÍPIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança proposta em face do Município de Conceição do Almeida, por meio da qual se buscava a condenação da municipalidade ao pagamento de verbas salariais supostamente não quitadas, referentes a vínculo funcional que teria sido exercido entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2017. A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação mínima do vínculo alegado e, consequentemente, da existência do direito postulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou, de forma mínima e idônea, o vínculo funcional com o Município de Conceição do Almeida, capaz de embasar a pretensão de recebimento de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente em ações que visam à cobrança de verbas salariais supostamente inadimplidas por ente público.

4. A autora não apresentou documentos aptos à comprovação do vínculo funcional alegado, como contracheques, recibos de vencimento ou extratos bancários com origem identificável, tampouco demonstrou justificativa plausível para a ausência de tais provas, afrontando o disposto nos arts. 434 e 435 do CPC.

5. Documento apresentado como folha de pagamento trata-se, na verdade, de comprovante de residência, sendo ineficaz para comprovar a relação jurídica alegada.

6. A prova constante dos autos, como a RAIS de 2016, é isolada e insuficiente para demonstrar a ausência de pagamento, sendo incapaz de infirmar a conclusão da sentença de origem.

7. Não se presume vínculo funcional com a Administração Pública, nem se pode exigir do ente público a prova negativa da inexistência de relação contratual, quando sequer há início de prova em sentido contrário.

8. Jurisprudência do TJ-BA reforça a necessidade de prova mínima da relação jurídica para viabilizar a cobrança de verbas remuneratórias frente ao poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Cabe ao autor, em ação de cobrança contra ente público, o ônus de demonstrar minimamente o vínculo funcional e a inadimplência alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A ausência de documentos idôneos a comprovar o exercício da função pública e a suposta inadimplência inviabiliza a procedência do pedido.

3. Não compete ao ente público produzir prova negativa da inexistência de vínculo funcional quando a parte autora não cumpre seu encargo probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 434; 435; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0300810-80.2016.8.05.0112, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 23.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000036-69.2018.8.05.0062
, oriundos da Comarca de Conceição do Almeida, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e Recorrido
EDUARDO FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos temos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03